Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A aplicação da fungibilidade ocorre apenas em situações extraordinárias, quando houver dúvida razoável que justifique a apresentação de peça processual erroneamente protocolada pela parte no lugar de outra.
2. A apresentação de contestação em sede de execução de título extrajudicial mostra-se manifestamente inadequada, pois há previsão legal expressa no sentido de que o executado deverá se opor à execução por meio de embargos, a serem distribuídos por dependência ao feito principal e autuados em apartado, na forma do artigo 914, caput, e § 1.o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.